Tribunal: TJMT
Processo: 0003654-22.2019.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003654-22.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TIAGO HENRIQUE PIEDADE PEREIRA (APELANTE), TIAGO HENRIQUE PIEDADE PEREIRA - CPF: 075.507.001-17 (APELANTE), NELI ASSUNCAO SILVA - CPF: 389.994.552-20 (VÍTIMA), GUSTAVO BATISTA DE ASSUNCAO - CPF: 042.631.941-95 (VÍTIMA), AYRON MARCOS MAGALHÃES RAMOS. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PROVAS INSUFICIENTES QUANTO AO ROUBO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO -
PREJUDICIAL
-

PRESCRIÇÃO DA CORRUPÇÃO DE MENOR - TRANSCURSO DO PRAZO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
MÉRITO
- TERMO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – DECLARAÇÕES COERENTES DAS VÍTIMAS – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO - SUFICIENTES PARA RESPONSABILIZAÇÃO – ARESTO DO TJMT – PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROCEDENTE –
RECURSO DESPROVIDO
.

“O transcurso de prazo superior ao assinalado na lei penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença impõe o reconhecimento da prescrição estatal punitiva, na modalidade retroativa.”
(TJMT, AP 29671/2018)

Nos crimes contra o patrimônio, as palavras das vítimas, coerentes e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação (STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF).

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação.”
(TJMT, AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042).

Recurso desprovido, com extinção da punibilidade referente à corrupção de menor, por ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, mantida a condenação do apelante por roubo majorada a
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0003654-22.2019.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): TIAGO HENRIQUE PIEDADE PEREIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por TIAGO HENRIQUE PIEDADE PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe Nº0003654-22.2019.8.11.0042), que o condenou por roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas] e corrupção de menor, em concurso material, a 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2º, II, 2º-A, I, e art. 244-B do ECA c/c art. 69 do CP - (ID 164716368).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para as condenações.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 225983164).

A 10ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pela extinção da punibilidade da corrução de menor e desprovimento do apelo (IDs 225983167/ 225983168).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Roubo majorado e corrupção de menor – Condenação – Irresignação defensiva: Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, no tocante ao crime de corrupção de menor – Viabilidade – Apelante menor de 21 anos à época dos fatos – Redução do prazo prescricional pela metade – Transcurso de lapso temporal superior a 02 (dois) anos entre o recebimento da denúncia e prolação do édito condenatório, no qual o réu restou condenado à pena privativa de liberdade fixada em 1 (um) ano de reclusão – Pretendida ainda, a absolvição do apelante do crime de roubo majorado, ante ausência de provas – Inocorrência – Materialidade e autoria amplamente comprovada - Depoimento seguro da vítima, apontando o réu como o autor do crime de roubo majorado, somados as demais provas colhidas nos autos – Pelo provimento parcial do recurso.”
(José Noberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 227688191)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - CORRUPÇÃO DE MENOR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De fato, em análise de admissibilidade de recurso, verifica-se hipótese de extinção da punibilidade em relação ao crime de corrupção de menor.

Vejamos.

A denúncia foi recebida no dia 6.3.2019 (ID 164716315).

Em
9.11.2023
, o Juízo singular condenou o apelante por corrupção de menor a 1 (um) anos de reclusão, cuja sentença foi publicada, com intimação do órgão do Ministério Público, em
17.11.2023
(ID 225981397).

O prazo prescricional corresponde a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V), reduzido pela metade [2 (dois) anos] devido à menoridade do apelante -19 (dezoito) anos - à época do fato (CP, art. 115).

No caso, operou-se a prescrição retroativa, visto que entre a data do recebimento da denúncia [6.3.2019] até a publicação da sentença [
17.11.2023
] transcorreram-se mais de 2 (dois) anos,
ex vi
do art. 110, § 1º, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade do apelante pela corrupção de menor.

Adota-se julgado desta e. Câmara:

“O transcurso de prazo superior ao assinalado na lei penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença impõe o reconhecimento da prescrição estatal punitiva, na modalidade retroativa.”
(AP 29671/2018 - Primeira Câmara Criminal - 14.6.2018)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de TIAGO HENRIQUE PIEDADE PEREIRA, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quanto a corrupção de menor imputada nesta ação penal (PJe nº 0003654-22.2019.8.11.0042).

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Reconhecida a extinção da punibilidade referente ao delito de corrupção de menor (ECA, art. 244), delimita-se a pretensão recursal ao crime de roubo majorado (CP, art. 157,
§ 2º, II, 2º-A, I).

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
No dia 12 de dezembro de 2018, entre 17h30min, na rua Doutor Meirelles, bairro Brasil 21, nesta urbe e comarca, o denunciado Tiago, em liame subjetivo e divisão de tarefas com o adolescente Ayron Marcos Magalhães (17 anos de idade), com consciência e vontade, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, 01 (uma) mochila com diversos pertences, 01 (um) pen drive, R$300,00 (trezentos reais) em espécie, 01 (dois) aparelhos celular Iphone 4, 01 (um) Quantum MUV PRÓ, e 01 (um) veículo HONDA FIT FLEX, modelo 2008/2009, cor prata, avaliado indiretamente às fls. 77 em R$30.745,00 (trinta mil, setecentos e quarenta e cinco reais), pertencentes às vítimas Neli Assunção Silva e Gustavo Batista de Assunção. [...]

Ex positis, denuncia-se TIAGO HENRIQUE PIEDADE PEREIRA, como incurso nas sanções do artigo 157, 2, inciso II (concurso de agentes), e 2-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal [...]”
(Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça – ID 225981357).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“
a) Materialidade: A materialidade dos delitos encontra-se positivada pelo auto de prisão em flagrante, termo de declarações das vítimas e testemunhas, boletim de ocorrência, termo de reconhecimento de pessoa e termo de apreensão (Id. 41831475).

b) Autoria: Quanto à autoria delitiva, colhem-se do caderno processual provas robustas que deixam estreme de dúvidas que o acusado foi o autor dos delitos apurados nos autos, o que se verifica por meio dos depoimentos das vítimas e demais provas carreadas. Iniciando as oitivas, as vítimas foram ouvidas em ambas as fases persecutórias e contaram com minúcias toda a ação delitiva [...]

Em análise conjunta de todo o material probatório temos a palavra das vítimas, que mesmo passados anos da prática delitiva souberam trazer todos os apontamentos que foram ditos na época do crime, além de terem reconhecido formalmente o denunciado na Delegacia de Polícia.

A palavra das vítimas é corroborada por outros elementos já produzidos durante a instrução processual, além de ser ratificada por atos informativos produzidos no bojo da investigação criminal.

Quanto à valoração das provas, os depoimentos das vítimas em casos de crimes contra o patrimônio possuem alta relevância, pois se trata de crime comumente cometido longe da vista de testemunhas. [...]

d) Majorante do concurso de pessoas (Artigo 157, §2°, II, do Código Penal):

O concurso de pessoas está plenamente caracterizado nos autos, pois restou evidenciado que o acusado agiu em conjunto com um menor de idade para praticar o ato delituoso descrito na exordial acusatória.

e) Do emprego de arma de fogo (Artigo 157, §2°-A, I, do Código Penal):

Verifico que está presente também a majorante prevista no inciso I, do § 2º-A, do art. 157, do Código Penal (ameaça com emprego de arma), já que a vítima declarou de forma inequívoca que houve emprego de uma arma de fogo no momento do crime.

Desta forma, a majorante será levada em consideração na terceira fase da dosimetria da pena. [...]

3. Dispositivo:

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para: CONDENAR o acusado TIAGO HENRIQUE PIEDADE PEREIRA, qualificado nos autos em exame, pela prática dos delitos descritos no art. 157, § 2º, inciso II (concurso de agentes) e § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal c/c art. 244-B, da Lei 8.069/1990, na forma do artigo 69 do Código Penal.
”
(Raul Lara Leite, juiz de Direito – ID 164716368)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada nos Termos de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (fls. 25 e 52), Termos de Reconhecimento de Pessoa (fls. 55/56) e Auto de Avaliação Indireta (fls. 102), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Sandro da Silva Cruz, policial militar (fls. 12), Celino Francisco de Paula Júnior, policial militar (fls. 14), Neli Assunção Silva, vítima (fls. 22), Gustavo Batista de Assunção, vítima (fls. 49), e interrogado TIAGO HENRIQUE PIUEDADE PEREIRA, apelante (fls. 57).

Em Juízo, colheram-se as declarações das vítimas Neli Assunção Silva e Gustavo Batista de Assunção, bem como do agente policial Celino Francisco de Paula Junior (Relatório de Mídias – ID 225981391). Foi decretada a revelia do apelante, apesar de intimado (ID 225981392).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que, 12.12.2018, entre 17h30min, na rua Doutor Meirelles, bairro Brasil 21, nesta urbe e comarca, o apelante TIAGO e o adolescente infrator Ayron Marcos Magalhães subtraíram, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 1 (uma) mochila com diversos pertences, 1 (um) pen drive, R$300,00 (trezentos reais), 2 (dois) aparelhos celular Iphone 4, 1 (um) aparelho celular Quantum MUV PRÓ, e 1 (um) veículo HONDA FIT FLEX, modelo 2008/2009, cor prata, consoante declarações das vítimas Neli Assunção Silva e Gustavo Batista de Assunção, em ambas as fases de persecução penal.

No mesmo dia dos fatos [12.12.2018], “
o carro da vítima foi apreendido (na Rua 14, Residencial Francisca loureira Borba, bairro João Del rei, Cuiabá/MT) próximo à casa do Apelante TIAGO (rua 16, quadra 16, 246, Residencial Francisca Loureira Borba, bairro Osmar Cabral, Cuiabá – Id 41831475 - Pág. 51)”
, como bem pontuado pelo órgão ministerial de primeiro grau (ID 225983168).

Observe-se que as vítimas compareceram à Delegacia Especializada em repressão a roubos e furtos de veículos de Cuiabá/MT, em 14.12.2024, e reconheceram o apelante como sendo a pessoa que portava a arma de fogo e anunciou o assalto [Termos de Reconhecimentos de Pessoa – fls. 25/52].

Em Juízo, as vítimas confirmaram a identificação do apelante como um dos autores do roubo sem qualquer hesitação ou demonstração de incerteza (ID
225981391
).

Nos crimes contra o patrimônio, as palavras das vítimas, coerentes e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação (STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF – Relatora Min.ª Laurita Vaz - 1º.9.2020).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação [...]”
(AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 12.3.2021).

Assim sendo, o pleito absolutório deduzido pelo apelante afigura-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
o recurso, mantendo-se a condenação por roubo majorado a
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, com
extinção da punibilidade
referente à corrupção de menor,
por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024